Tribunal: TJDFT
Processo: 0011501-84.1997.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FALÊNCIA DECRETADA EM MOMENTO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDA E DO EXECUTADO PROVIDA.
1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).
2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
3. In casu, a apelante não atacou os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada; contentando-se em apresentar razões dissociadas à ratio decidendi. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Precedentes.
4. Verificada a atuação do advogado do executado, no caso de extinção processual por falta superveniente de interesse processual do exequente, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em face deste, que deu causa à ação sem observar fato impeditivo processual, ou fundamento fático apto.
5. Apelação do exequente não conhecida e apelação do executado provida.